Tribunal: STF
Processo: ARE 1596097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PORTARIA 484/2023/SSP-PI/GAB. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS, REVESTIDA DE COERCITIVIDADE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA FISCALIZAR RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISO IV, 5º, INCISO XXXII, 24, INCISOS V E VIII, 170, CAPUT E INCISO V, E 238 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES 28/2003 E 36/2004 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS, REVESTIDA DE COERCITIVIDADE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PARA FISCALIZAR RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA ANP, PROCON E MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL DA AUTORIDADE COATORA PARA A EXPEDIÇÃO DO ATO ATACADO. IMPRATICABILIDADE DA DETERMINAÇÃO DO ATO INFRALEGAL A OCASIONAR POSSÍVEL PUNIÇÃO ESTATAL. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PORTARIA N.º 484/2023/SSP-PI/GAB. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 3, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí (Doc. 6) foram desprovidos (Doc. 8).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXXII, 24, incisos V e VIII, 170, caput e inciso V, e 238 da Constituição da República. E, sob esse aspeto, afirma que “o presente recurso discute a harmonização entre os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput, CF) e da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, e 170, V, CF), bem como a interpretação do art. 238 da Constituição Federal, que prevê a ordenação por lei da venda e revenda de combustíveis” (Doc. 11, p. 5).
A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes e o Sindicato Intermunicipal das Empresas do Comércio da Revenda de Mineral e Derivados de Petróleo do Estado do Piauí - SINDIPOSTOS-PI apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17). Inconformado, o Estado do Piauí interpôs o agravo sub examine (Doc. 18).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que os artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXXII, 24, incisos V e VIII, 170, caput e inciso V, e 238 da Constituição da República, que a parte ora agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)
 
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“II. MÉRITO
Da leitura do art. 46, da Lei Estadual Complementar nº 28, de 09 de junho de 2003, resta clara a ausência de atribuição legal ao Secretário de Segurança Pública para a expedição de ato infralegal que tenha natureza eminentemente econômica, senão vejamos:
(...)
Portanto, a ausência de atribuição legal ao Secretário de Segurança para expedição do ato infracional combatido, resulta, em última análise, em vício da Portaria Nº 484/2023/SSPPI/GAB, ocasionando a nulidade de eventuais punições aplicadas pelo Estado. 
A competência para fiscalizar relações de consumo foi estabelecida pela Lei Estadual Complementar nº 36, de 09 de janeiro de 2004, que criou o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI e regulamentou o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC. Nos termos do art. 3º de referida lei, a Coordenação Geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI fica subordinada diretamente ao Procurador Geral de Justiça e será dirigida por membro do Ministério Público, Promotor de Justiça de quarta entrância ou Procurador de Justiça, por ele designado.
 Já o art. 5º define a competência do PROCON/PI, dentre as quais a de fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
Portanto, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor estaduais, como é o caso do Procon/PI, fora conferida atribuição para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções quando se verificar descumprimento aos direitos básicos do consumidor. 
Assim é que, apurado, através do devido procedimento administrativo conduzido sob o prisma do devido processo legal, o descumprimento de direitos do consumidor, o órgão está municiado de competência e poder para, apurado o ilícito, sancionar o prestador infrator. 
In casu, vislumbra-se, portanto, a presença da plausibilidade jurídica sobretudo porque o suposto ato coator não se coaduna com expressa disposição legal.” (Doc. 3, p. 5-6, destaquei)

Destarte, constata-se, também, que a controvérsia relativa à atribuição legal do Secretário Estadual de Segurança Pública para a expedição da Portaria 484/2023/SSP-PI/GAB, a qual estabelece a obrigação de que todos os postos de combustíveis localizados no Estado do Piauí repassem ao consumidor, imediatamente, todas as reduções nos valores de combustíveis ocorridas nas refinarias, sob pena de aplicação de penalidades gravosas, foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 28/2003 e 36/2004 do Estado do Piauí), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:

“A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.  
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente